Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722614-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PHILIPE PEREIRA PARENTE DE SOUZA AGRAVADO: GEOVANNE INACIO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Philipe Pereira Parente de Souza em face da r. decisão (ID 158988937, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença relativo a honorários advocatícios, movido por Geovanne Inácio Pereira, indeferiu o pedido de citação pessoal do Executado em virtude da ausência de contratação de advogado com poderes para receber citação, bem como do descadastramento do nome do advogado que o defendeu no processo de conhecimento, pois ele não foi contratado para atuar no Cumprimento de Sentença relativo aos honorários advocatícios (ID 154892321, na origem). Alega, em resumo, que o Cumprimento de Sentença ajuizado pelo Advogado da parte vencedora para a cobrança dos honorários sucumbenciais constitui processo autônomo, que exige, assim, a citação pessoal da parte Executada para possibilitar o devido contraditório. Afirma ser nula, no caso, a intimação do Executado para pagamento da dívida, realizada por meio de publicação direcionada ao advogado que atuou no processo de conhecimento, pois o causídico não foi contratado para defendê-lo na Execução de Honorários, tampouco possui poderes para receber citação. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do Cumprimento de Sentença, até o julgamento de mérito do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Destaque-se, inicialmente, ser possível a Execução dos honorários devidos ao advogado da parte vencedora em processo autônomo, como ocorre no caso sob análise. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO EXECUTIVO PARA COBRANÇA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IRRELEVÂNCIA. 1. O art. 23 da Lei 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), consagra a legitimidade do advogado para promover a execução da sentença nos pontos atinentes aos honorários. 2. É indiscutível a possibilidade de o advogado promover a cobrança dos honorários por meio de procedimento autônomo, sendo certo que o art. 24, §1o, da Lei 8.906/1994, apenas faculta a execução nos próprios autos da ação principal. 3. A preexistência de cumprimento de sentença para exigir o adimplemento da obrigação principal não obsta o manejo de execução autônoma para cobrança dos honorários de sucumbência, sobretudo porque, embora o título executivo seja o mesmo, há diversidade de obrigações e credores. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1214403, 07073123320188070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. DIREITO DO ADVOGADO. DETERMINAÇÃO DO PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar a eventual necessidade de o advogado da parte exequente ajuizar requerimento de cumprimento sentença, em autos apartados, para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem ao causídico, podendo ser executados mediante cumprimento de sentença nos mesmos autos da ação na qual foram arbitrados ou em processo autônomo, em consonância com os arts. 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994. 3. Inexiste fundamento para a decretação do cancelamento da distribuição da ação autônoma para a cobrança da verba sucumbencial. Assim, deve ser restabelecida a marcha processual para dar continuidade ao feito em autos apartados, como expressamente requereu o credor, ora agravante. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1604970, 07190702420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Em se tratando de ação autônoma, a formação da relação processual somente ocorre com a citação da parte Executada, não bastando, para tanto, a intimação direcionada ao advogado que atuou no processo de conhecimento. Portanto, afigura-se a existência de plausibilidade do direito. E o periculum in mora também se evidencia, pois já foi determinado o bloqueio de valores de titularidade do Executado, via Sisbajud (ID 159530791, na origem). Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para suspender o curso do processo de origem até o julgamento de mérito do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator